Tribunal: TJBA
Processo: 8079559-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079559-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SANTANA DE LUNA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA, ELAINE DA SILVA COSTA, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
.

IN
EXISTÊNCIA
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração
nº
8079559-46.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
s

LUCIANA SANTANA DE LUNA
,
e Embargad
o

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO
ACOL
HER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA